Tribunal: TJDFT
Processo: 0701784-91.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO DE BEM. ORDEM DE PAGAMENTO. PENHORA TRABALHISTA NÃO REGISTRADA NA MATRÍCULA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que regulou a ordem de rateio do produto da venda de imóvel penhorado, afastando a preferência do crédito dos recorrentes sobre os demais credores, após exame das penhoras e reserva de crédito pleiteadas nos autos.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (id 72843036). Foram apresentadas contrarrazões (ID 74112767).
3. Na origem, busca-se o reconhecimento da prioridade do crédito trabalhista, oriundo de condenação na reclamação movida por familiar dos agravantes, diante do concurso particular de credores. Sustentou que o crédito tem natureza alimentar e, por força do art. 186 do CTN, deveria preceder os demais na ordem de pagamentos, não havendo fundamento para alterá-lo pela morte do titular. Ressaltou que a jurisprudência majoritária, inclusive decisões recentes do STJ e STF, apontam que tal privilégio não desaparece por sucessão causa mortis, aplicando-se corretamente também a meeiros, cuja parcela já integrava seu patrimônio desde o fato gerador trabalhista. Argumenta-se ainda que precedente citado pela decisão agravada não firmou tal entendimento, pois foi posteriormente reconsiderado, sendo equivocada a invocação de “jurisprudência” baseada em decisão monocrática. Os agravantes requerem seja reconhecida a natureza alimentar e trabalhista do crédito, com consequente alteração da ordem de pagamento estabelecida, superando-se o fundamento da decisão agravada para garantir respeito à legislação e à dignidade do trabalhador e seus sucessores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão é se o crédito trabalhista, mesmo após o falecimento do titular, mantém sua natureza alimentar e preferência sobre os demais credores, inclusive quando não averbada na matrícula de imóvel penhorado em processo diverso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A execução em exame trata de simples cumprimento de sentença, no qual foi realizada a penhora e alienação de bem de propriedade da devedora. O juízo de origem, na decisão de ID 218792750 já tratou do tema nos seguintes termos: “Os credores foram divididos em dois grupos: I) aqueles que efetivamente procederam à penhora do bem, os quais concorrem entre si de acordo com a ordem de preferência legal e; II) aqueles que solicitaram penhora no rosto dos autos ou reserva de valores, os quais também concorrerão entre si conforme a preferência legal, porém somente em relação ao saldo remanescente que eventualmente for apurado em favor do executado, após a satisfação dos créditos do grupo anterior. Assim, a penhora no rosto dos autos ou o pedido de reserva de créditos, quando não há coincidência de penhora, não implica em instauração de concurso de credores, não acarretando preferência no crédito da execução de origem, tendo em vista que a penhora no rosto dos autos não constitui medida expropriatória imediata, mas mera expectativa de recebimento de bem economicamente aferível, condicionada à existência de saldo remanescente em favor do executado ao final da execução.”
6. O auto de penhora da lavra do juízo trabalhista (ID 227438963) não foi registrado na matrícula do imóvel conforme certidão atualizada até abril de 2022 (ID 149672601). Neste sentido, os agravantes apenas registraram a penhora no rosto dos autos, integrando o grupo segundo de credores.
7. O caso em exame não trata de execução universal, na qual os credores são colocados em ordem de preferência de acordo com a natureza de seus créditos. Trata-se de simples cumprimento de sentença, com penhoras averbadas no bem expropriados e no rosto dos autos. O fato de o crédito ser originariamente trabalhista não permite sua colocação à frente dos demais credores, sendo adequada a ordem estabelecida pelo juízo de origem. Situação diversa ocorreria na hipótese de falência ou recuperação judicial, que não é a hipótese dos autos.
8. Na presente execução individual, é imprescindível a observância da sistemática de pagamento devidamente determinada pelo julgador, conforme decisão anterior.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Sem custas finais. Sem honorários, ante o teor da Súmula n° 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência deste TJDFT.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.